Tribunal: TJES
Processo: 5009720-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009720-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO MARCOS ALVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍCIO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA COM JURIDICIDADE E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO. ORDEM DENEGADA.

1. A hipótese se adequa perfeitamente ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Plenário, ADI 4109/DF e ADI 3660/DF – Informativo 1043), que fixou requisitos cumulativos para fins de decretação da prisão temporária, quais sejam: I) quando a cautelar for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; II) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no art. 1°, III, da Lei nº 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; III) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; IV) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; V) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal.

2. A prisão temporária foi imposta ao paciente após a prolação de decisão devidamente fundamentada, tudo à luz da necessidade do aprofundamento das investigações quanto ao homicídio tentado supostamente praticado pelo paciente.

3. Não obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante, uma vez preenchidos os requisitos da prisão temporária, os mencionados atributos pessoais do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não são aptos a obstar a custódia cautelar.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTOS VOGAIS
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
9720-67.2024.8.08.0000

PACIENTE:
J
OÃO MARCOS ALVES DOS SANTOS

A. COATORA:
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
E VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado
,
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JO
Ã
O MARCOS ALVES DOS SANTOS, contra ato supostamente ilegal e abusivo da lavra do meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, nomeado Autoridade Coatora, consubstanciado em manter a prisão preventiva do paciente.

A
autoridade tida por coatora noticiou que no dia 19/06/2024 foi decretada a prisão temporária do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e após o oferecimento e recebimento da denúncia foi decretada sua prisão preventiva (em 17/07/2024).

D
ecisão proferi
d
a (Id. Nº
9286065
),
INDEFERINDO

a liminar
do
writ
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
9361966
)
opinando
p
ara
conhecimento do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal.

Pois bem.

Ao contrário do que quer fazer crer a douta defesa, há razões para que o Juízo e o Representante do Parquet atuante em 1º grau de jurisdição tenham se manifestado contrariamente ao referido pedido.

No caso, foi instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias do homicídio tentado supostamente praticado pelo paciente em desfavor da vítima Bruno Gomes Ribeiro, ocorrido em 02/05/2024, por volta das 00h20min, em via pública, na Rua Cinco Irmãos, Bairro Redenção, em Vitória.

Extrai-se que Bruno saiu de casa para comprar bebida, quando foi surpreendido por João Marcos, ao desferir-lhe 12 (doze) golpes de faca nas regiões do abdômen, perna, mãos e costas, por acreditar que havia roubado seu celular.

Consta que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, eis que a vítima recebeu atendimento médico eficaz.

Depreende-se que o ofendido reconheceu o paciente como o autor da tentativa de homicídio sofrida, havendo ainda 04 (quatro) testemunhas que também o reconheceram através das imagens captadas pela câmera de videomonitoramento do local dos fatos.

Nesse diapasão, a hipótese se adequa perfeitamente ao entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal

(Plenário, ADI 4109/DF e ADI 3660/DF – Informativo 1043), que fixou requisitos cumulativos para fins de decretação da prisão temporária, quais sejam: I) quando a cautelar for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; II) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no art. 1°, III, da Lei nº 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; III) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; IV) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; V) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal.

Verifica-se, portanto, que a prisão temporária foi imposta ao paciente após a prolação de decisão devidamente fundamentada, tudo à luz da necessidade do aprofundamento das investigações quanto ao homicídio tentado supostamente praticado pelo paciente.

Ademais, apurou-se que o investigado responde a outro crime de homicídio tentado perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica, também praticado com o uso de arma branca (0003305-54.2023.8.08.0012), evidenciando o risco de reiteração delitiva e sua periculosidade concreta.

Por fim, não obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante, uma vez preenchidos os requisitos da prisão temporária, os mencionados atributos pessoais do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não são aptos a obstar a custódia cautelar.

Diante do exposto, sem delongas, DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

02